Tribunal: TCU
Processo: 004.892/2011-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do Município de Osasco/SP, condenando-o ao recolhimento do débito indicado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina recurso de reconsideração interposto pela Prefeitura Municipal de Osasco contra o Acórdão 937/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistentes os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 937/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, julgar regulares com ressalva as contas do Município de Osasco/SP; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.